Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710954-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA DE SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 57096342) com pedido de pedido de tutela antecipada, em caráter liminar, interposto por LUCIANA DE SOUZA ALMEIDA contra a decisão (ID na origem 187250319) que concedeu a tutela provisória para autorizar a parte autora MBR ENGENHARIA LTDA a reter as chaves que seriam entregues à parte ora agravante, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Na origem, trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora/agravada pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte requerida/agravante, relativo à compra de um imóvel residencial. A construtora alega que a parte requerida/agravante não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual ajuizou a cobrança. Em sede de tutela provisória, foi deferido o pedido de retenção da entrega das chaves, nos seguintes termos (ID 187250319): “(...) No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 186882733, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. (...)” Irresignada, a parte requerida interpõe o presente agravo, sem o preparo, cujo pedido de gratuidade se fundamenta no art. 101, § 1o, do CPC. Requer a suspensão dos efeitos da decisão a quo por ter concedido a tutela provisória e, no mérito, pede o provimento ao recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. a) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da agravante. Consoante sugestão da Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente e suas condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, os documentos que instruem o presente recurso (ID 190541082) e os que instruem os autos na origem (ID 56091795) atestam que a agravante, empregada na função de auxiliar administrativa, possui renda líquida mensal de R$ 2.588,88 (dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), ou seja, menos que o valor que este Tribunal usa como parâmetro objetivo para a concessão do referido pleito. Outrossim, não localizei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e/ou de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Portanto, entendo que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência alegada, de forma que dispenso, neste momento, apenas o pagamento do preparo, com fundamento no art. 98, §5o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. (...). 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. [...] (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ressalto que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, a agravante deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, portanto, à análise do pedido da tutela antecipada. b) DA DECISÃO AGRAVADA. A agravante se insurge contra a decisão (ID 187202764) que determinou a busca e apreensão do veículo financiado, transcrita anteriormente. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia é a suspensão dos efeitos da decisão liminar que deferiu à parte autora/agravada o direito de retenção das chaves do imóvel residencial em construção, enquanto não for realizado o pagamento dos valores supostamente inadimplidos pela agravante. No caso, trata-se de ação de cobrança em que a devedora contesta a cobrança lastreada no Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global (ID 56935917), levado a efeito sem seu consentimento, alegando, ainda, que tal fato impactou no seu orçamento trazendo-lhe grave prejuízo financeiro e impondo custos elevados ao financiamento realizado, frisando o ponto em que não participou de qualquer negociação ou aprovação na geração do aditivo contratual. De outro lado, a parte autora/agravada aduz (ID 57096347) que o inadimplemento contratual da agravante tem gerado prejuízo à construtora que está na iminência de concluir as obras do empreendimento financiado, porém, quer se resguardar de entregar a unidade residencial mediante o adimplemento das parcelas em aberto. Assevera que a agravante não cumpriu com suas obrigações contratuais, estando em franca inadimplência, razão por que buscou e obteve liminar favorável à retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento da dívida, ou, ao menos, enquanto não for julgado o processo. A afirmação da parte autora/agravada encontra amparo no instrumento firmado também pela parte requerida/agravante, qual seja, o Contrato de Empreitada por Preço Global (ID 57096351, p. 11), em cuja cláusula sexta, parágrafo quarto, há previsão da possibilidade de retenção da unidade adquirida, seja no domínio, seja na posse, em caso de inadimplemento quanto ao preço de aquisição, para garantia em caso de cobrança. A par do confronto das narrativas empenhadas pelas partes, na origem e neste recurso, remanesce a probabilidade do direito invocado pela agravante, ao menos por ora, uma vez que não se observam os requisitos necessários em sede de cognição estreita que a tutela recursal de efeito suspensivo oferece, já que é imprescindível o amadurecimento do curso do processo na origem, com a formação do contraditório e a apreciação das provas a serem produzidas. Diante desse cenário, e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional a fim de atribuir o pretendido efeito suspensivo, porquanto não houve cabal demonstração da agravante acerca da probabilidade do direito invocado. E, no presente caso, em análise preliminar própria da fase estreita de cognição, bem como a partir das alegações da agravante, dos documentos nos autos, e após a consulta ao processo na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito, para a apreciação da matéria. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela liminar, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, comunicando acerca da presente decisão. Intime-se a parte autora/recorrida, para, querendo, e no prazo legal de 15 (quinze) dias, responder ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator